Tribunal: TCU
Processo: 005.525/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3704/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.525/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Cezar Centurion de Lima (XXX.946.367-XX); Luiz Fernando da Cunha (XXX.475.910-XX); Luiz Henrique Lima Rocha (XXX.629.361-XX); Luiz Mario Mattiello (XXX.497.546-XX); Luiz Paulo Ferreira da Cruz (XXX.119.737-XX); Luiz Roberto de Souza Lira (XXX.749.811-XX); Luiz Wagner Carvalho Simões (XXX.409.591-XX); Manoel Augusto Gomes da Costa (XXX.343.262-XX); Manoel Edilson Soares Mota (XXX.399.842-XX); Manoel de Souza Cruz Neto (XXX.582.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.